Tribunal: STF
Processo: HC 261000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA MAJORADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIMENTO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, por Diego Victor Rodrigues Barros, advogado, em benefício de Wilmer José Silva Fernandez e Jounior Rafael Betancourt Cedeno, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 967.225/RR. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, em 16.10.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Boa Vista/RR (Ação Penal n. 0837098-37.2023.8.23.0010) às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito previsto na al. a do inc. I do art. 1º c/c o § 3º e o inc. III do § 4º do mesmo dispositivo, todos da Lei n. 9.455/1997 (tortura qualificada majorada). O juízo sentenciante absolveu os pacientes da prática dos crimes de lesão corporal e sequestro (arts. 129 e 148 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos autos, que em 20 de agosto de 2023 (domingo), por volta das 6h na residência localizada na Avenida Bento Brasil, 
nº 1094, Bairro Centro, município e comarca de Boa Vista/RR, os denunciados Idamilson, Wilmer E Jounior, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e de desígnios, mediante a divisão de tarefas, privaram o ofendido Idio Gargia Barbosa Júnior de sua liberdade, mediante sequestro. 



    Consta dos autos, que em 20 de agosto de 2023 (domingo), por volta das 6h na residência localizada na Avenida Bento Brasil, 
nº 1094, Bairro Centro, município e comarca de Boa Vista/RR, os denunciados Idamilson, Wilmer E Jounior, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e de desígnios, mediante a divisão de tarefas, ofenderam a integridade física do ofendido Idio Gargia Barbosa Júnior, causando-lhe lesão em região temporal à direita, conforme item 1, exame de corpo de delito.



    Também consta nos autos, que em 20 de agosto de 2023 (domingo), em horário não precisamente descrito mas partir das 6h17min aproximadamente, em diversos locais da Comarca de Boa Vista/RR, abordo do veículo Renault Oroch, placas PHU0H87, bem como em determinada gleba de terras na zona rural do município de Boa Vista/RR, os denunciados Idamilson, Wilmer E Jounior, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e de desígnios, mediante a divisão de tarefas, constrangeram o ofendido Idio Gargia Barbosa Júnior, mediante violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão deste. 



    Segundo consta nos autos, em 20 de agosto de 2023, por volta das 9h, abordo do veículo Renault Oroch, placas PHU9H87, entre Ponte do Rio Cauamé e a rotatória da RR205, o denunciado Idamilson Rogriues Firmo, ameaçou causar mal injusto e grave ao ofendido Idio Gargia Barbosa Júnior. 



    Conforme restou apurado, na manhã anterior aos fatos, em 19 de agosto de 2023, por volta das 6h30min, os denunciados compareceram à residência da vítima, em que também funciona uma clínica de fisioterapia, oportunidade em que questionaram Idio Gargia Barbosa Júnior a respeito do seu aparelho de celular. Segundo consta, os agentes, sob a liderança de Idamilson, exigiram que a vítima entregasse seu aparelho de celular, com o pretexto de que o primeiro denunciado havia recebido mensagens de determinado telefone, cujas informações de rastreio apontavam que o interlocutor se encontrava naquele endereço.



    Contudo, logo se evidenciou que Idamilson buscava saber se sua esposa mantinha relacionamento extraconjugal com a vítima. Temendo pela sua segurança, o ofendido solicitou apoio policial.



    Após algum tempo, os denunciados saíram na condução do veículo Renault Oroch, placas PHU0H87, tendo ainda rodeado o quarteirão o imóvel por, pelo menos, duas vezes antes de efetivamente evadirem-se. A vítima, por seu turno, registrou um Boletim de Ocorrência para comunicar os fatos à autoridade policial ora apresentado e permaneceu em sua residência durante a noite. 



    Na manhã seguinte, em 20 de agosto de 2023, por volta das 6h, os denunciados, retornaram ao local, desta vez armados com facões e um machado, quando então invadiram a residência da vítima mediante arrombamento, conforme laudo pericial de local de crime ep. 35.1. Nesse contexto, as imagens de eps. 28.1, 36.1, e laudos periciais eps. 37.1, 42.1, indicam que o denunciado Idamilson quebrou o vidro da janela frontal do imóvel com o referido machado, e arrombou o da garagem que dá acesso à via pública. 



    A vítima, por sua vez, ao ouvir o vidro da janela quebrar, tentou solicitar ajuda por ligação de celular, sem sucesso, e ao abrir a porta de seu quarto visualizou o denunciado Idamilson na janela do imóvel, oportunidade em que o imputado apontou para a vítima e disse: ‘eu vou te pegar seu filho da puta. Agora você vai morrer’.



    Enquanto o ofendido tentava fugir pelos fundos, os denunciados Idamilson E Jounior lograram arrancar uma segunda porta metálica da parede e assim obtiveram acesso ao interior do imóvel residencial, conforme descreve a perícia de ep. 35.1, pág. e as imagens de ep 36.1, e laudo ep. 42.1. 



    Ao perceber que não conseguiria sair pelos fundos, a vítima retornou para buscar suas chaves, mas se deparou com Idamilson armado com o machado e Jounior munido de um facão, já no interior de sua casa. Nesse contexto, Idamilson arrebatou o aparelho de celular que a vítima trazia nas mãos, Jounior desferiu-lhe um soco na nuca e imediatamente depois, Idamilson desferiu um golpe com a parte de trás da lâmina do machado que acertou a testa do ofendido e causou-lhe lesão corporal. 



    Desorientada, a vítima foi levada somente de cueca até o veículo Renault Oroch já mencionado, o qual se encontrava em via pública sob a vigilância do denunciado Wilmer, que passou dirigi-lo tanto no momento da abdução, quanto nos momentos seguintes.



    Já privado da liberdade, durante o trajeto em direção à zona rural da cidade de Boa Vista/RR, a vítima foi colocada no banco traseiro do veículo e obrigada a indicar a senha de seu de celular para desabilitação da função de GPS, no intuito de dificultar o rastreio da vítima e dos envolvidos, sob tapas e socos. 



    Posteriormente, o denunciado Jounior, por ordem de Idamilson, utilizou um pano para vendar a vítima e a colocou de quatro apoiado no assoalho da caminhonete, enquanto seguiam em direção ao Bairro João de Barro. 



    Durante o trajeto, os denunciados Idamilson e Jounior informaram ser membros da organização criminosa PCC e disseram que estavam autorizados a matar o ofendido. Na oportunidade, ameaçaram esquartejá-lo e esconder o corpo de modo que jamais seria encontrado, exigindo que a vítima confirmasse que possuía um relacionamento extraconjugal com a esposa do primeiro denunciado, posteriormente identificada como Geisiane Rodrigues de Oliveira.



    Nesse contexto, todas as vezes em que a vítima negava as imputações era agredida com socos desferidos pelos denunciados Idamilson e Jounior, oportunidades em que Idamilson afirmava possuir provas do alegado e constrangia mediante socos que o ofendido Idio prestasse declaração no sentido de confirmar o relacionamento. No entanto, a vítima manteve seu posicionamento de que desconhecia Geisiane. 



    Afinal, os denunciados estacionaram o veículo em local ermo, fora do perímetro urbano, onde iniciaram uma caminhada guiada por Idamilson. No trajeto, o ofendido era ameaçado de morte, sendo que o denunciado Jounior, em caracteres de sadismo, empurrava a vítima ao solo, a recolhia, e empurrava novamente nas pedras e espinhos, causando-lhe lesões, dentre elas no quadril. 



    Ao chegar no ponto planejado, próximo de um riacho, foi retirada a venda do ofendido, oportunidade em que Idamilson reiterou que ali o esquartejaria e esconderia seu corpo de modo que não seria encontrada, tendo afirmado, ainda, que também mataria a família do ofendido. 



    No local, foi empregada violência física e psicológica extrema, no intuito de constranger a vítima a confessar suposto relacionamento amoroso com a esposa de Idamilson. 



    Nesse contexto, Jounior se posicionou atrás do ofendido, armado com um facão para impedir-lhe a fuga, quando então Idamilson exigiu novamente que confirmasse a imputação já feita de que a vítima seria amante de sua esposa. 



    Diante das negativas, Idamilson por reiteradas vezes agrediu Idio, utilizando-se, de um dos facões apreendidos, para tanto, empreendia golpes com a lâmina lateralizada, por toda a extensão dos braços e costas da vítima, enquanto afirmava que tinha provas da suposta traição, exigindo que Idio declarasse ser amante de sua esposa, conjuntura em que o constrangimento físico e mental se seguia com este objetivo. 



    Sem obter as declarações que desejava, Idamilson afirmou que iria cortar a perna da vítima, momento em que armou-se com o machado. Neste contexto, o denunciado Jounior segurou o ofendido ao solo. 



    Em seguida, Idamilson embainhou o machado para cortar a perna, mas parou a lâmina bem próximo ao membro do ofendido, para agravar-lhe o sofrimento psicológico, e, em vez disso, aprontou o golpe novamente, desta vez acertando a perna do ofendido com a parte posterior da lâmina do machado, causando-lhe um corte, descrito no item nº 12 do Exame de Corpo de Delito ora apresentado. 



    Na sequência, Idamilson armou-se com um facão e novamente passou a agredir a vítima com a lateral da lâmina, nos moldes já descritos. 



    Além disso, Idamilson disse que iria cortar-lhe a genitália, abaixou a cueca da vítima, e quando esta tentou defender-se, foi novamente agredida com o facão múltiplas vezes. Ademais, com o uso do cabo do machado, Idamilson passou, então, a golpear a genitália do ofendido por diversas vezes, em meio aos gritos de Idio, enquanto Jounior o segurava pelos braços, de modo que tal ação gerou várias lesões na parte interna da coxa do ofendido. 



    Sem ter obtido a confissão desejada, os denunciados Idamilson e Jounior empurraram a vítima num buraco ao lado de uma árvore, para escondê-la naquele local e retornar mais tarde. Ao cair no referido buraco, logo notou-se que se tratava de um formigueiro, ao que Idamilson riu e afirmou que o ofendido havia caído no local certo. 



    Após, Idamilson amordaçou fortemente a boca da vítima e Jounior a amarrou seus membros e posteriormente a amarrou na árvore, pelo tórax e pelo pescoço, sendo certo que o corpo da vítima foi coberto com palhas do local. Antes de sair, Idamilson afirmou que iria sequestrar a mãe do ofendido, trazê-la ao local para matá-la na presença de Idio e posteriormente matá-lo também.



    A vítima permaneceu no formigueiro, nesta posição aproximadamente 40 minutos, quando então o denunciado Jounior apareceu sozinho, com roupas limpas e uma toalha, tendo ordenado que a vítima se limpasse no riacho. Em seguida, a levou para o local de encontro com os demais denunciados, que na ocasião chegavam na caminhonete já descrita, permanecendo a vítima com liberdade restringida. 



    Ao reencontrar a vítima, Idamilson reiterou que confesse o romance com sua esposa, o que foi mais uma vez negado. Em seguida, todos entram no carro, sob a condução do denunciado Wilmer, que era então orientado por Idamilson. 



    No interior do veículo, Idamilsom apresenta uma suposta conversa de whatsapp entre sua esposa e o ofendido, ao que Idio mais uma vez negou ter qualquer envolvimento extraconjugal com Geisiane.



    Após, os agentes e a vítima pararam numa farmácia e posteriormente no estabelecimento identificado como Ponto da Panelada, no Bairro Cidade Satélite desta capital. E, enquanto o denunciado Jounior comprava comida, Idamilson passa a questionar a vítima se a mesma havia registrado um Boletim de Ocorrência a respeito dos fatos no dia anterior, ao que a Idio responde afirmativamente. 



    Imediatamente, Idamilson aciona a buzina do veículo e chama Jounior com urgência para que saiam do local e afirma que agora iria matar a vítima Idio, tendo ordenado que Jounior ligasse para terceira pessoa para que buscassem uma arma de fogo.



    Durante o percurso, próximo do Anel Viário, entre a Ponte do Rio Cauamé e a rotatória da RR205, o veículo em questão cruzou com a guarnição da testemunha TEN/PM Hermes Feijó Mendes, a qual detinha informes acerca do sequestro em curso, assim o veículo Renault Oroch que na ocasião não ostentava a placa frontal de identificação, foi prontamente identificado como suspeito, iniciando-se assim a abordagem. 



    Ao notar a aproximação policial, Wilmer acelerou o veículo e empreendeu fuga, mesmo após a ordem de parada emitida pelos sinais luminosos sonoros intermitentes da viatura, mas pouco depois parou no acostamento da rodovia. 



    Na sequência, a guarnição realizou a abordagem, sendo que os policiais ordenaram que os denunciados arremessassem a chave do veículo para fora, determinando aos mesmo que descessem do veículo de forma ordenada, primeiro o motorista Wilmer, depois o carona Jounior, e por fim Idamilson. Neste contexto, Idamilson ainda no interior do veículo proferiu a seguinte ameaça a vítima por duas vezes: ‘Você foi na minha casa e me agrediu. Eu fui na sua casa tomar satisfação com você e nós brigamos. Saímos para resolver, você me bateu, eu bati em você, resolvemos. E agora eu estou indo levar você em casa e é isso que você vai dizer, porque eu vou ser preso, mas depois eu vou sair e vou matar você e a sua família’. 



    Posteriormente, os policiais responsáveis efetuaram a detenção 
e apresentação dos denunciados à autoridade policial” (fls. 5-10, 
e-doc. 18; fls. 1-2, e-doc. 19).



    3. Em 9.5.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena-base, reduzindo a reprimenda final imposta aos pacientes para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ART. 1º, I, A, §§ 3º E 4º, III, DA LEI 9.455/97. PLEITO QUE BUSCA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE 1/8 PARA 
CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, CONSIDERANDO-SE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL, DIANTE DA GRAVIDADE DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A 
PENA-BASE, FICANDO OS DOIS APELANTES CONDENADOS DEFINTIVAMENTE À PENA DE 6 (SEIS) ANOS 9 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM CONSONÂNCIA TOTAL COM O RESPEITÁVEL PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO” (e-doc. 8).



    4. A sentença condenatória dos pacientes transitou em julgado em 12.6.2024.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.225/RR no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração. 



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 4.2.2025.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “os pacientes estão sofrendo coação ilegal em sua liberdade, pois não há justa causa para o cumprimento da pena em regime fechado, uma vez que inexistem motivos para a sua manutenção. Ressalte-se que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para o regime semiaberto, questão que foi devidamente pleiteada em juízo, mas não concedida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a imposição do regime mais gravoso baseia-se em argumentos genéricos e desconectados das circunstâncias pessoais dos pacientes, revelando flagrante violação ao princípio da individualização da pena, além de contrariar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primariedade” (fl. 2, e-doc.1). 



    Argumenta que, “conforme o artigo 33, § 2º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena para condenados primários, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, é semiaberto. Dessa forma, os pacientes, mesmo após o redimensionamento de suas penas, não foram submetidos ao regime correto, permanecendo atualmente encarcerados em regime fechado” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “os pacientes são réus primários, possuem bons antecedentes e apresentaram boa conduta durante o período de reclusão (Certidão Carcerária), não havendo qualquer indicativo de risco à sociedade que justifique a manutenção do regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “à luz das Súmulas nº 718 e nº 719 do Supremo Tribunal Federal, a gravidade abstrata do delito não configura fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais severo do que aquele compatível com a pena aplicada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) A concessão de liminar para imediata alteração do regime prisional dos pacientes Wilmer José Silva Fernandez e Jounior Rafael Betancourt Cedeno, determinando-se o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal; 



    b) O reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da manutenção do regime fechado, por afronta aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, com a finalidade de assegurar aos pacientes o cumprimento da pena em regime compatível com sua situação pessoal, primariedade e bons antecedentes, garantindo a observância dos princípios constitucionais e legais aplicáveis; 



    c) A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre os presentes pedidos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 967.225/RR.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 4.2.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória dos pacientes transitou em julgado em 12.6.2024, mais de um ano antes de a presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal, em 1º.9.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado.



    12. Tem-se nos presentes autos que os pacientes foram condenados, em 16.10.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Boa Vista/RR, às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto na alínea a do inc. I do 
art. 1º c/c o § 3º e o inc. III do § 4º do mesmo dispositivo, todos da Lei 9.455/1997 (tortura qualificada majorada). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:



    “3.2.1. DA PENALIZAÇÃO DO RÉU JOUNIOR RAFAEL BETANCOUR CEDENO



    A culpabilidade é extremada, sendo alto o grau de censurabilidade do ato, diante da invasão da residência da Vítima 
(1) durante o seu repouso, (2) com destruição de vários de seus obstáculos, (3) em plena luz do dia e (4) com seu arrebatamento apenas de cueca, tudo como se observa dos Laudos Periciais e do arquivo de vídeo juntados; os antecedentes são imaculados; não há informações a respeito da conduta social e da personalidade; não é motivo justo do crime a suposta clonagem do telefone do Corréu Idamilson; são circunstâncias prejudiciais (1) a quantidade de agentes, (2) o prolongado tempo, o extenso trajeto e a diversidade de locais da execução do crime e (3) a utilização também de um machado, arma branca de grande poder aterrorizador; as consequências do 
crime extrapolaram aquelas inerentes à sua essência, tendo a vítima alterado sua residência e seu domicílio, mudando-se deste Estado e escondendo-se graças ao temor por sua vida resultante dos fatos que se mantém com o passar do tempo; por fim, o comportamento da Vítima em sociedade no momento do crime era totalmente normal e de maneira alguma deu causa à prática delituosa pelos Réus. Por tudo isso, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.



    Não há circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição da pena. 



    Há a circunstância atenuante da parcial confissão, reduzindo-se a pena em um oitavo para resultar 7 anos de reclusão. 



    Há a causa de aumento da pena relativa à prática mediante sequestro, majorando-se em um sexto para resultar a condenação do Réu Jounior Rafael Betancour Cedeno em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.



    A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 1º, § 7º, da Lei 9.455/97. 



    3.2.2. DA PENALIZAÇÃO DO RÉU WILMER JOSE SILVA FERNANDEZ



    A culpabilidade é extremada, sendo alto o grau de censurabilidade do ato, diante da invasão da residência da Vítima 
(1) durante o seu repouso, (2) com destruição de vários de seus obstáculos, (3) em plena luz do dia e (4) com seu arrebatamento apenas de cueca, tudo como se observa dos Laudos Periciais e do arquivo de vídeo juntados; os antecedentes são imaculados; não há informações a respeito da conduta social e da personalidade; não é motivo justo do crime a suposta clonagem do telefone do Corréu Idamilson; são circunstâncias prejudiciais (1) a quantidade de agentes, (2) o prolongado tempo, o extenso trajeto e a diversidade de locais da execução do crime e (3) a utilização também de um machado, arma branca de grande poder aterrorizador; as consequências do 
crime extrapolaram aquelas inerentes à sua essência, tendo a Vítima alterado sua residência e seu domicílio, mudando-se deste Estado e escondendo-se graças ao temor por sua vida resultante dos fatos que se mantém com o passar do tempo; por fim, o comportamento da Vítima em sociedade no momento do crime era totalmente normal e de maneira alguma deu causa à prática delituosa pelos Réus. Por tudo isso, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão. 



    Não há circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição da pena. 



    Há a circunstância atenuante da parcial confissão, reduzindo-se a pena em um oitavo para resultar 7 anos de reclusão. 



    Há a causa de aumento da pena relativa à prática mediante sequestro, majorando-se em um sexto para resultar a condenação do Réu Wilmer Jose Silva Fernandez em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.



    A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 1º, § 7º, da Lei 9.455/97” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    13. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena-base, afastando a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima. Em consequência, a reprimenda final imposta aos pacientes foi reduzida para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Leonardo Pache de Faria Cupello, quanto à dosimetria da pena:



    “Quanto à pretensão da realização de nova dosimetria da pena, eis o excerto da sentença condenatória que trata da dosimetria da pena, ipsis litteris, em relação aos dois apelantes: (...)



    Consoante se dessume do excerto da respeitável sentença, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria da pena, negativou cinco circunstâncias, a saber, culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, e fixou a pena do crime de tortura (art. 1º, I, A, §§ 3º e 4º, III, da Lei 9.455/97) em 8 (oito) anos de reclusão, para cada réu.



    O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 



    Acerca da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, verifica-se que houve fundamentação idônea, não havendo reparos a serem realizados na motivação adotada. 



    Em relação ao comportamento da vítima, o c. STJ possui entendimento no sentido de que é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra. No presente caso, deve ser considerada neutra. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, deve ser redimensionada a pena-base.



    Com relação ao pedido de fixação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, embora não haja um critério matemático estabelecido para a fixação da pena-base, este Tribunal vem fixando um patamar de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, para cada circunstância negativa, eis que não ofende a proporcionalidade. Nesse sentido: (...)



    Passo ao redimensionamento da pena em relação a